Tribunal: TJES
Processo: 5025553-15.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025553-15.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VINICIUS RODRIGUES FERREIRA
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5025553-15.2023.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
VINICIUS RODRIGUES FERREIRA
RECORRIDO:
CLARO S.A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO

-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PORTABILIDADE NÃO EFETIVADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO. DIREITO À INFORMAÇÃO. AFASTAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA.

I
.
CASO EM EXAME
1. Ação ajuizada pelo autor em face de operadora de telefonia, alegando não ter sido realizada a portabilidade de sua linha, embora tenha sido fornecido um número provisório pela ré, que deveria vigorar durante o processo de portabilidade.
1.1. O autor, diante da não efetivação da portabilidade, deixou de pagar as faturas e solicitou o cancelamento do contrato, inclusive celebrando um acordo de parcelamento dos débitos, que não foi honrado.
1.2. Requer em juízo a reemissão das faturas em aberto sem a incidência de multas e juros, o afastamento da multa rescisória e uma reparação por danos morais.
1.3. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos do autor, reconhecendo que a portabilidade não ocorreu por ausência de titularidade do número e que o autor permaneceu utilizando os serviços contratados.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em analisar: (i) a responsabilidade da ré quanto à falta de comunicação ao autor sobre a negativa de portabilidade, com vistas a afastar as multas e juros nas faturas em aberto; (ii) o cabimento da multa rescisória pela quebra de contrato, uma vez que não foi efetivado; (iii) a necessidade de reemissão das faturas sem a cobrança de juros; (iv) e a configuração de danos morais.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da Resolução n.º 765/2023 da ANATEL, a prestadora de telefonia deve informar ao consumidor sobre a negativa de portabilidade por meio da prestadora receptora, observando o direito à comunicação clara e ostensiva (art. 3º §1º).
4. A ausência de comunicação sobre a não efetivação da portabilidade constitui falha na prestação de serviço, justificando o afastamento de encargos decorrentes da inadimplência sobre faturas posteriores, especialmente multas e juros moratórios.
5. Em relação à multa rescisória, uma vez que o contrato foi rescindido antes do cumprimento da fidelidade mínima por motivos atribuíveis ao serviço da ré, é de se afastar tal multa, visto que o autor não usufruiu da portabilidade.
6. Assim, cabe nova emissão das faturas devidas sem incidência de juros, dada a falha na comunicação que prejudicou a adimplência.
7. Por fim, em relação ao requerimento de

compensação por danos morais,
a obrigação de indenizar só ocorrerá quando estiverem presentes os requisitos necessários à caracterização do dever de reparar (ato ilícito, nexo de causalidade e resultado lesivo/prejuízo), os quais não são identificados no caso dos autos, na medida em que a parte autora não demonstra qualquer situação de anormalidade a impactar seu direito de personalidade, uma vez que mero inadimplemento contratual não é suficiente para tal configuração.

IV.

DISPOSITIVO
8.

Recurso inominado CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO

para reformar a decisão objurgada, a fim de: (i) afastar a aplicação da multa rescisória por quebra contratual; (ii) afastar os juros e encargos moratórios das faturas pendentes pelo autor, cabendo nova emissão.

9.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal em ao menos parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

____________

Dispositivos relevantes citados:
ANATEL, Resolução n.º 765/2023, art. 3, §1º

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)